Tribunal: CARF
Processo: 11060.902471/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.902471/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.870 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
SÃO JOÃO - AGÊNCIA DE TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Havendo êxito do contribuinte na comprovação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, na forma do art. 170 do CTN, mediante apresentação de
documentação hábil, a extinção do débito declarado em PER/DCOMP pela
compensação de créditos tributários é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 15-46.108 da 5a Turma da DRJ/SDR, de 27 de fevereiro de
2019 (fls. 119 a 123):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.902471/2010-46
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.870 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902471/2010-46

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de fl. 9, que
não reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ, nos seguintes termos:

Em sua Manifestação de Inconformidade, à fl. 16, o contribuinte solicita que sejam
consideradas as guias de recolhimento das retenções utilizadas na DIPJ 2006 e no
PERDCOMP n° 42463.57978.290908.1.7.02-3003, de acordo com os documentos que
anexa.
É o relatório.
A DRJ/SDR julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] Não se confirmam, portanto, retenções de imposto de renda na fonte que superem as
já reconhecidas no Despacho Decisório atacado.
[...] A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de imposto de
renda que alega ter em seu favor no período, limitando-se a apresentar comprovantes de
recolhimento sem qualquer associação aos valores reivindicados. Porém, à luz da
legislação acima transcrita, tal documentação não pode ser considerada comprovação
hábil e suficiente para confirmar as retenções de imposto de renda em favor da
interessada.
[...] Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode
ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na Dirf, o
que não ocorreu com relação aos valores não confirmados no Despacho Decisório
recorrido.
[...] Assim, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo direito creditório além do já admitido no Despacho Decisório.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.870 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902471/2010-46

Face ao referido Acórdão da DRJ/SDR, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 128 a 132), alegando que:
[...] Ressalta-se que, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) relativa
ao ano-calendário de 2005, entregue em 22.06.2006, foram declaradas receitas de
prestação de serviços, no valor de R$ 142.651,03 (Pág. 5).
[...] Na sobredita DIPJ foram informados, ainda, os valores dos rendimentos e das
retenções das correspondentes aos Darfs referidos (ficha 50, páginas 24 e 25).
[...] Observa-se que conforme previsto no artigo 18 da Instrução Normativa SRF no.
108, de 28 de dezembro de 2001, foram enviados o informe de rendimentos com dados
dos respectivos recolhimentos, em anexo comprovantes as empresa prestadoras de
serviços.
[...] À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total, do
lançamento do débito de saldo original no valor R$ 442,32, requer que seja acolhida a
presente Impugnação.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 133 a 189).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 5a
Turma da DRJ/SDR com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.870 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902471/2010-46

Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 27 de março de 2019,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 126, face o termo de ciência, datado de 15 de março de
2019, fl. 190) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.870 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902471/2010-46

incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito remanescente no valor
de R$ 444,82 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), pleiteado no
Pedido de Compensação no 42463.57978.290908.1.7.02-3003 (fls. 02 a 08), considerando que o
Despacho Decisório no 893932542 (fl. 09), homologou parcialmente o pedido pleiteado.
Analisando o Recurso Voluntário interposto bem como sua documentação anexa,
conclui-se que a razão assiste ao contribuinte.
Conforme a Análise de Crédito, documento expedido pela Administração
Tributária, a soma das parcelas não confirmadas da PER/DCOMP em comento perfaz a monta de
R$ 444,82, conforme abaixo discriminada (fls. 10 e 11):

A 5a Turma da DRJ/SDR, ao prolatar o Acórdão no 15-46.108, ora recorrido, julga
improcedente a Manifestação de Inconformidade pois o contribuinte “não anexa ao processo
comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para
confirmação das retenções de imposto de renda que alega ter em seu favor no período, limitando-
se a apresentar comprovantes de recolhimento sem qualquer associação aos valores
reivindicados”.
Ocorre que, como elucidado pelo contribuinte, as parcelas erroneamente não
confirmadas pela Administração Tributária foram discriminadas na Ficha 50 (Demonstrativo do
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.870 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902471/2010-46

Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte) da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica - DIPJ de 2006, do ano-calendário de 2005 (fls. 182 e 183).

Como suporte probatório, o contribuinte anexa aos autos a discriminação das
arrecadações de 2005 informadas pela Receita Federal (fl. 146), Documentos de Arrecadação de
Receitas Federais - DARF (fls. 147 a 170), Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenções de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica (fls. 171 a 178), bem
como o Livro Razão demonstrando os valores respectivos (fls. 184 a 189), restando demonstrado
por documento hábil o direito creditório pleiteado.
Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, externado pela Súmula Vinculante CARF no 143, a
seguir transcrita:
Súmula Vinculante CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por óbvio, outro não é o entendimento jurisprudencial deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, consoante se verifica da ementa cuja transcrição
segue abaixo (grifos nossos):
Acórdão: 1003-002.001
Número do Processo: 13984.900456/2011-58
Data de Publicação: 04/12/2020
Contribuinte: TORTELLI AUTO PECAS LTDA
Relator(a): Bárbara Santos Guedes
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que
alega.
Dessa forma, considerando que os documentos trazidos aos autos pelo
contribuinte são idôneos e comprovam o que alega, tem-se que merece provimento o Recurso
Voluntário apresentado a fim de reconhecer o crédito remanescente no valor de R$ 444,82
(quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.870 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902471/2010-46

Dispositivo
Posto isso, restando comprovado por documentos hábeis o crédito de Saldo
Negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ do contribuinte e, considerando
que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos
e certos, pelos motivos anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário interposto, reformando a decisão da Delegacia de Julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital